Tribunal: TJSP
Processo: 1501433-06.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO CULPOSA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Rogério Wenderson corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas de Moisés e Sebastião Roberto isoladas – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Crime único.

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO CULPOSA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Rogério Wenderson corroborada pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativas de Moisés e Sebastião Roberto isoladas – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Crime único. Descabimento. Patrimônios atingidos de titularidades distintas – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Confissão espontânea e menoridade relativa de Rogério Wenderson inócuas (Súmula no 231 do STJ). Reincidência específica quanto a Sebastião Roberto (1/6). Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus). Compensação parcial da dupla recidiva com a confissão espontânea em relação a Moisés. Acréscimo de 1/6 – Duas causas de aumento. Acréscimo nos coeficientes de 1/3 e 2/3. Faculdade do julgador (CP, artigo 68, parágrafo único) – Concurso formal entre os roubos. Dois patrimônios atingidos (1/6). Cálculo das penas de multa em descompasso com o artigo 72 do CP. Impossibilidade de revisão. Conformismo do Ministério Público – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I – Rogério Wenderson; CP, artigo 44, I e II – Sebastião Roberto; e CP, artigo 44, II – Moisés) – Recurso desprovido.